Tribunal: TJDFT
Processo: 0740180-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
1. Investe a impetração contra a decisão em que se manteve a prisão preventiva do paciente L. R. L. D. A., na fase do artigo 316 do CPP. Alega-se ausência dos requisitos autorizadores da constrição; é pai de filho nascido recentemente, o qual necessita de seus cuidados; e a instrução se iniciará em 05 de outubro de 2020, não se sabendo “quando poderá terminar, ante a situação atualmente experimentada” (ID 19641035). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão, em tese, no crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, vale dizer, tráfico de entorpecentes. Na decisão (ID 19641041) em que manteve a prisão preventiva, ressaltou o MM. Juiz: [...] Nesse contexto, para revisão da necessidade da prisão preventiva do acusado, é necessário verificar se os motivos que justificaram a segregação cautelar subsistem ou não. No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar de LEANDRO com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Destacou-se que os fatos evidenciaram periculosidade e caracterizaram situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Salientou-se que o acusado foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas, tratando-se de reincidente específico, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar. Portanto, tenho que permanecem inabalados os fundamentos da decretação de sua prisão preventiva, razão pela qual a manutenção da prisão do acusado é medida que se impõe.[...] Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos, destacada a necessidade da constrição, em defesa da ordem pública. O tema, inclusive, já foi discutido em recente impetração, relativa ao mesmo paciente, cujo teor da ementa é o seguinte: HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/03. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de crime de tráfico de drogas, em que policiais militares foram informados por populares de que estava ocorrendo intensa movimentação, com características de tráfico de drogas, no apartamento do paciente, com constante sobe e desce de pessoas e forte cheiro de drogas, fato que vinha ocorrendo há 1 mês. Foi preso em flagrante o paciente, na companhia de outro acusado, com diversos entorpecentes - 1 (uma) porção de cocaína, com massa líquida de 15,97g (quinze gramas e noventa e sete centigramas), 2 (duas) porções de maconha, com massa líquida de 144,67g (cento e quarenta e quatro gramas e sessenta e sete centigramas) e 1 (uma) porção de maconha, com massa líquida de 256,81g (duzentos e cinquenta e seis gramas e oitenta e um centigramas)-, balança de precisão, rolo de papel filme, para acondicionamento, faca com resquício de drogas, além da importância de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) em espécie. Ademais, o acusado é reincidente especifico, possui condenação transitada em julgado por roubo circunstanciado e praticou o delito, em casa, durante a prisão domiciliar, desmerecendo a confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que não integra o grupo de risco e que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada. (Acórdão 1261050, 07146054020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O impetrante destaca que o réu encontra-se preso há 110 (cento e dez) dias, estando a audiência marcada para 05/10/2020. Ora, consideradas as características da crise de saúde instalada no país, que demanda acompanhamento diário, com alterações ditadas por necessidade de distanciamento e isolamento social, não se permite, neste momento, projetar dilação do prazo para além da esfera da razoabilidade, mesmo porque, até então, teremos menos de 140 (cento e quarenta) dias de prisão. Não se afigura excesso injustificado de prazo. No tocante ao nascimento do filho do paciente, não constam provas idôneas de requisitos para eventual prisão domiciliar e o tema não foi submetido ao juízo de primeiro grau. Não pode haver supressão de instância. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. Brasília, 15 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator